Tribunal: TJMT
Processo: 1013090-41.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013090-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGILIS COMERCIO, SERVICOS ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA - CNPJ: 15.108.028/0001-14 (AGRAVADO), ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S - CNPJ: 01.527.104/0001-11 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA
– JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS. Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 10/12/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 1001471-56.2021.8.11.0021), distribuído por dependência da ação de Cobrança (Proc. nº 0003307-28.2014.8.11.0021), ajuizada pelo Banco/agravante contra AGILIS COMÉRCIO, SERVIÇOS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens de titularidades da executada por meio do sistema Infojud (cf. Id. nº 137752139 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que a “
utilização do sistema Infojud para busca de bens penhoráveis em nome da parte agravada,
(prescinde)
de demonstração de esgotamento de diligência
, (...),
conforme o precedente fixado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp 1.112.943/MA
”, e, nesse sentido, argumentam que “
as ferramentas do Bacenjud, Renajud e Infojud foram implementadas no sistema jurídico brasileiro como um mecanismo de auxílio na efetividade e na celeridade da prestação jurisdicional e, nesse passo, devem ser utilizadas como um elemento eficaz à disposição do Juiz e das partes na satisfação dos direitos. dessa forma, tendo a parte agravante sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade, certeza e liquidez, faz jus à tutela jurisdicional executiva para forçar o devedor ao cumprimento de sua obrigação
”, pelo que pedem o provimento do recurso “
para o fim de ser deferido o pedido de pesquisa ao sistema Infojud com o intuito de identificar bens passíveis de penhora em nome da parte agravada
” (cf. Id. nº 214466686).

A decisão vinculada ao Id. nº 214742669 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 215206161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024